Tribunal: TJMT
Processo: 1011743-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011743-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.586.851-40 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUINA (IMPETRADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (IMPETRANTE), JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.586.851-40 (PACIENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. CRITÉRIOS DO ART. 313 NÃO ATENDIDOS. REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER
.

1.
Além de atender aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312 do CPP, no decreto de prisão preventiva deve estar identificada ao menos uma das hipóteses previstas no art. 313 daquele diploma.

2.
Por isso, se embora satisfeitos os requisitos da custódia cautelar
(materialidade e indícios de autoria), a pena máxima cominada ao delito não ultrapassa o patamar de quatro anos e o paciente sequer ostenta condenações criminais anteriores, impõe-se reconhecer a ilegalidade da segregação por falta de atendimento aos critérios do art. 313 do CPP.

3.
Em contrapartida,
por
figurar como investigado em Inquérito Policial que trata da prática de crime contra a vida, devem ser impostas medidas cautelares
alternativas ao cárcere, dada a
necessidade de se acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estabelece o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante narrou que
Junio Cesar Vieira dos Santos
, custodiado desde 20.5.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/2003), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína-MT
indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

Sustentou a
nulidade da prisão em flagrante
por conta da falta de prévia expedição de
Mandado de Busca e Apreensão
e a
ilegalidade da prisão preventiva
, aduzindo, nesse ponto, os seguintes argumentos: falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, negativa de autoria, existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares e receio de que o paciente contraia a
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante a pandemia.

Desta forma, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que o paciente aguardasse o desfecho da ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem impostas
medidas alternativas ao cárcere
ou até mesmo a
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 44866982).

Foram anexados documentos (ID 44866986 a 44878499; 44918971 a 44918975).

Em sede de
liminar
, a pretensão foi
parcialmente deferida
,

apenas para
substituir a custódia
por medidas alternativas ao cárcere (ID 45669957).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 46077997).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 50264951),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
–
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA – PRETENDIDA
REVOGAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
– COM O ADVENTO DAS ALTERAÇÕES

LEGISLATIVAS, TRAZIDAS PELA LEI N.o 12403/2011, AMPLIOU-SE O ROL DE CONDIÇÕES PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
NÃO MAIS APLICÁVEL
AOS CRIMES CUJA
PENA MÁXIMA SEJA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS
, QUANDO
NÃO SE TRATAR
DE RÉU
REINCIDENTE
, ALÉM DA
NATUREZA DO CRIME
– CRIME IMPUTADO AO PACIENTE CUJA PENA COMINADA MÁXIMA NÃO ULTRAPSSADA 04 (QUATRO) ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PARECER PELA
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, PARA QUE SEJAM IMPOSTAS AO PACIENTE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
,
CONFIRMANDO A LIMINAR
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020